Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1009. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) haver a restituição, à Administração Pública, de valores pagos à recorrente como “adicional de tempo de serviço”, de acordo com a regra prevista no art. 88, caput, da Lei Complementar no 840/2011 e b) superação, em concreto, do art. 85, § 2o, do CPC, para a fixação dos honorários de advogado.
2. A Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever seus atos, relativamente ao critério de sua legalidade. Essa é uma exigência imposta pelo ordenamento jurídico, de natureza vinculada. 2.1. Embora a Administração Pública tenha o poder de rever seus próprios atos, desde que eivados de equívoco ou ilegalidade, essa revisão não possibilita que seja imposta ao servidor a devolução do que recebeu, supostamente de modo indevido, notadamente por se tratar de valores de natureza alimentar, recebidos de boa-fé. 2.2. No caso em deslinde a servidora pública não contribuiu para que a Administração incorresse em equívoco, e não existem provas nos autos a respeito de eventual má-fé.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação ao tema, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não é devida a devolução dos valores pagos "indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé", como no caso em análise. 3.1. A referida Corte Superior de Justiça firmou seu entendimento em relação à questão (Tema 1009), no sentido de que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. Apenas nas hipóteses em que o valor dos honorários, à vista da sucumbência, for exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC. Essa regra não deve ser confundida com a disposta no art. 85, § 8o, do CPC. 4.1. No caso em exame a aplicação do coeficiente de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa resulta em quantia superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o que não pode ser concebido como desproporcional ou exorbitante, se analisado com o contexto do labor desenvolvido pelo patrono da servidora pública.
5. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.